Tribunal: TJPA
Processo: 0024451-93.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024451-93.2003.8.14.0301

APELANTE: MARILUZ ARRUDA VIDONHO, JAIME AGUIAR VIDONHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA OMISSÃO PELA VIA DO AGRAVO INTERNO, RECURSO QUE COMPORTA AMPLA REVISÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A COBRANÇA DE “COMISSÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO”. ILEGALIDADE JÁ RECONHECIDA NOS AUTOS DA AÇÃO 000481145-2005.8.14.0301. MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Possibilidade de ser apreciado em sede de agravo interno, questão relativa à vício de omissão. Recurso que comporta ampla revisão, muito mais abrangente que os aclaratórios - recurso integrativo - com devolutividade limitada.

2 – As alegações do agravante dão ensejo a reconsideração da decisão agravada, uma vez não ter sido apreciada a legalidade da “comissão de concessão de crédito”.

3 – Neste ponto, reconsideração da decisão agravada que se impõe para adequá-la ao que foi decidido em feito anterior (processo nº 0004811-45.2005.8.14.0301), envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, considerando indevida a cobrança da “comissão de concessão de crédito”, devendo o contrato ser revisado, com a exclusão desta cobrança e devolução das quantias pagas a maior.

4 – Em relação ao ônus sucumbencial, condeno as partes no rateio das custas processuais, em 50% para cada, e estipulo em favor da agravante honorários de sucumbência correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantendo a condenação em relação a parte em que a agravante sucumbiu.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024451-93.2003.8.14.0301

AGRAVANTE: JAIME AGUIAR VIDONHO E MARILUZ ARRUDA VIDONHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.12873952), interposto por JAIME AGUIAR VIDONHO e MARILUZ ARRUDA VIDONHO, face a decisão (ID.12250974) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível e Empresarial da Capital-Pa., que nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedente o pedido constante da inicial, condenando os autores em custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC

A decisão ora agravada, recebeu a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇAS PREVISTAS EM CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - Havendo prova robusta dos fatos extintivos do direito dos autores/apelantes, produzida pelo demandado (art. 373, inc. II, do CPC) que acostou aos autos o contrato de financiamento firmado entre as partes, verifica-se que nele estão estabelecidos todos os acrescimentos inseridos no valor das parcelas a serem pagas, e, não há a abusividade alegada.

2 – O ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram. Sem prova da ocorrência de abusividade da contratação, não há falar em prática de ato ilícito a justificar a pretensão de condenação da Instituição Financeira.

3 – O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do Decisum a quo, o qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4 -Inaplicabilidade do regramento previsto no art. 85, §§ 1ª, 11º do CPC. Honorários advocatícios arbitrados na origem no percentual máximo legal.

5 – Decisão monocrática. Recurso desprovido, Sentença a quo confirmada.

Aduzem os agravantes que a decisão monocrática, ora agravada, não apreciou o pedido explícito de declaração de ineficácia da cobrança da comissão de concessão de crédito, caracterizando nítida negativa de prestação jurisdicional.

Concluíram solicitando, que seja conhecido e provido o seu AGRAVO INTERNO, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática recorrida ou que seja submetido a competente turma julgadora, apreciando a legalidade ou não da cobrança mensal da comissão de concessão de crédito no contrato de financiamento firmado entre as partes e por conseguinte, apreciar esse mérito recursal específico para:

a) Julgar parcialmente procedente os pedidos, acolhendo o pedido principal (cobrança indevida, ou seja, a cobrança da comissão de concessão do crédito) e rejeitando o pedido secundário (amortização do saldo devedor antes da sua atualização);

b) Declarar indevida a cobrança da comissão de concessão de crédito, especificamente, a partir da segunda prestação que vem sendo cobrada mensalmente junto com a taxa de juros no contrato de financiamento firmado entre as partes;

c) Condenar o banco apelado (BRADESCO) na obrigação de fazer, consistindo na revisão do contrato firmado entre as partes, devendo recalcular o saldo devedor e as prestações, expurgando a cobrança da comissão de concessão de crédito em todo o financiamento com exceção da primeira prestação na qual era devida e já encontra-se quitada, encontrando, assim, o real saldo devedor do contrato de financiamento em questão e, tornando-se nulo, seja propiciado a sua liquidação com a baixa da hipoteca, junto ao competente cartório de registro de imóveis, mediante a expedição de ofício determinando o cancelamento da aludida hipoteca e havendo valores em favor dos mutuários, reembolsar aos autores, nos valores eventualmente pagos à maior ao longo do prazo do financiamento, devidamente corrigidos na forma da lei;

d) Condenar o banco réu nas custas e honorários de sucumbência, uma vez que os autores decaíram do pedido mínimo ou repartir os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único do CPC, por ser de direito e de JUSTIÇA!

Por sua vez, o agravado, apresentou contrarrazões, conforme ID.3333278, arguindo, em síntese, ser inadequada a via recursal do agravo interno para sanar suposta omissão, a qual seria sanável por embargos de declaração, não se aplicando o princípio da fungibilidade ao caso, pugnando pelo seu não conhecimento.

No mérito, alega a inexistência de vício de omissão, uma vez que o objeto do recurso já está abrangido pelo acórdão, não havendo necessidade de se enfrentar todos os argumentos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação merece acolhimento, devendo ser apreciada a legalidade da cobrança de “Comissão de Concessão de Crédito”, ante a omissão do julgado anterior.

Registre-se que não prospera a tese do Embargado de inviabilidade da discussão acerca de vício de omissão da decisão, pela via do agravo interno, uma vez que referido recurso comporta ampla revisão, incluindo as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, este sim com devolutividade limitada, razão pela qual conheço do agravo interno.

No caso em exame, pugna o agravante pela prestação jurisdicional quanto a legalidade da cobrança de “Comissão de Concessão de Crédito” imposta em seu contrato de financiamento imobiliário.

De fato, não houve manifestação deste Relator quanto a este pedido. E neste ponto, verifica-se que as partes trouxeram aos autos informação quanto a existência de embargos à execução, entre as mesmas partes e discutindo o mesmo contrato, que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Cível de Belém, sob o nº 0004811-45.2005.8.14.0301, cuja sentença (ID 11065989) considerou ilegal a cobrança da mencionada comissão e da utilização da Tabela Price.

Em pesquisa junto ao PJE, foi constatado que em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada, em decisão transitada em julgado, cuja ementa ora se transcreve:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DOS JUROS ACUMULADOS. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS NOMINAL. FATOR DE REAJUSTAMENTO DO SALDO DEVEDOR. COMISSÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR SEGUIDA DE ABATIMENTO DAS AMORTIZAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Insurge-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos pelos apelados, por considerar existente o excesso de execução arguido, determinando o recálculo da dívida exequenda, com a exclusão de juros acumulados, decorrentes da aplicação da Tabela Price, bem como da Comissão de Concessão de Crédito, admitida esta, apenas, na primeira prestação. Determinou, também, que o saldo devedor do financiamento fosse corrigido pelo índice aplicado às Cadernetas de Poupança.

II - A Tabela Price não ocasiona a capitalização de juros ou juros sobre juros, sendo, pois, um grande equívoco afirmar-se, como o fez o juiz sentenciante, que deveria ser repelido o anatocismo, supostamente encontrado nas planilhas de cálculo ofertadas pelo Banco, em razão de haver sido adotado o sistema da Tabela Price. Assim, não há que se cogitar de excluir a aplicação da Tabela Price, tampouco de anatocismo.

III - Tem razão o embargante no que concerne à taxa de juros nominal, haja vista que a taxa máxima de 10%, prevista no art. 6°, e, foi a estabelecida contratualmente. De sorte que, mesmo alguns tribunais, inclusive o STJ, entendam e proclamem que a referida taxa não deve ser considerada como a máxima permitida, neste caso é a que deve ser adotada, pela razão acima mencionada.

IV - Com relação ao fator de reajustamento do saldo devedor entendo que deve ser adotada a taxa de remuneração das cadernetas de poupança, não só porque é a estabelecida no contrato, como também porque ela difere da TR no conteúdo dos respectivos cálculos.

V - Por outro lado, no que tange à Comissão de Concessão, considero abusiva a sua cobrança mensal, até porque é este o entendimento dos Tribunais, inclusive do STJ.

VI - Por fim, com base em decisões de tribunais, trazidas à colação até mesmo pelo juiz do feito, considero não prejudicial ao embargante o procedimento adotado pelo banco embargado de corrigir o saldo devedor antes de abater as amortizações, razão por que acolho a objeção do apelante a que se afaste a pretensão do apelado no sentido de inverter aludido procedimento.

VII Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, para que se recalcule o saldo devedor, tendo como fator de reajustamento a taxa remuneratória da caderneta de poupança, e não a TR, e para que os juros nominais das prestações sejam estabelecidos em 10%, excluída aquela Comissão.

(SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. APELAÇÃO CÍVEL N° 0004811-45.2005.8.14.0301. APELANTE: BANCO BRADESCO S/A. ADVOGADOS: ONEIDE KATAOKA NOGUEIRA LIMA E OUTROS. APELADO: JAIME AGUIAR VIDONHO APELADO: MARILUZ ARRUDA VIDONHO ADVOGADA: ELIETE DE SOUZA COLARES. RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA)

Como se vê, naquele feito, já houve decisão transitada em julgado considerando abusiva a “Comissão de Concessão de Crédito” em relação ao contrato submetido a este juízo, devendo serem cumpridos pelas partes os comandos contidos no julgado.

Diante da primazia da coisa julgada, merece provimento o agravo interno, para considerar parcialmente procedente o pedido inicial do agravante, considerando abusiva a cobrança de “Comissão de Concessão de Crédito”, determinando-se a revisão do contrato para expurgar tais valores, devolvendo a diferença ao agravante.

Em relação ao ônus sucumbencial, condeno as partes no rateio das custas processuais em 50% para cada e estipulo em favor da agravante honorários de sucumbência correspondente 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantendo a condenação em relação a parte em que a agravante sucumbiu.

Ante o exposto CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2023